Tribunal: TJES
Processo: 5032246-24.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032246-24.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARDEL VITOR ALVES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5032246-24.2022.8.08.0024

RECORRENTE/RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e JARDEL VITOR ALVES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES NÃO CONTÍNUAS. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CF/88. NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MODIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a parte autora pela declaração de nulidade das contratações temporárias estabelecidas entre as partes, objetivando a condenação do réu ao pagamento das parcelas de FGTS não depositadas.

O juízo sentenciante reconheceu a prescrição do recebimento das parcelas anteriores a 06/10/2017 e, quanto ao mérito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar nulos os contratos firmados entre as partes no período de 2016 a 2022 e condenar o demandado ao pagamento de FGTS sobre os vencimentos/subsídios adimplidos após 06/10/2017, com incidência de juros mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pela TR, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em sede de Recurso Inominado, o demandado argumenta pela legalidade das contratações temporárias, que foram descontínuas e embasadas em processo seletivo, razão pela qual requer a improcedência da exordial.

Em sede de Recurso Inominado, o autor pugna pela modificação dos índices de atualização monetária e juros aplicados à condenação, sendo fixada correção monetária pelo índice do IPCA e com incidência de juros apurados com base na caderneta de poupança, desde a citação.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pelo recorrente
JARDEL VITOR ALVES
, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais do
Município de Vitória
merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que o juízo sentenciante reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 06/10/2017, matéria que não foi impugnada por ambos os recorrentes.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que o autor foi contratado pelo município de Vitória para exercer função de “guarda-vidas”, em regime de designação temporária, nos seguintes termos:

Matrícula 618416: contratação de 31/12/2016 a 31/03/2019 (pelo período de 27 meses);

Matrícula 626634: contratação de 09/01/2020 a 08/01/2022 (pelo período de 24 meses).

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015 e no município de Vitória na Lei n° 7534/2008:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

III - implantação de serviços essenciais e/ou urgentes de interesse público;

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços, por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I - seis (06) meses, no caso dos incisos I e II do Art. 2º desta Lei, podendo ser prorrogado, por igual período, caso persista a situação;

II - doze (12) meses, no caso do inciso III e VI do Art. 2º desta Lei, podendo ser prorrogado por até 12 (doze) meses;

III - enquanto durar o período da licença no caso do inciso IV do artigo 2º desta Lei;

IV - até 36 (trinta e seis) meses no caso do inciso V do artigo 2º desta Lei, podendo ser prorrogado sucessivamente, não ultrapassando o prazo estipulado.

Assim sendo, entendo que as contratações da recorrida

foram legais, uma vez que atenderam a necessidades temporárias, considerando a curta duração e ausência de sucessivas prorrogações, inexistindo continuidade nas contratações, que decorreram de 2 (dois) processos seletivos autônomos.

Portanto, embora o autor sempre tenha exercido a função de “guarda-vidas” entre os anos de 2016 e 2022, observo que não houve continuidade no exercício da função, permanecendo 08 (oito) meses sem contrato de trabalho ativo junto ao município de Vitória.

Destarte, tratando-se de serviço essencial, devida aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público, inexistindo configuração de violação ao postulado constitucional do concurso público.

A presente matéria se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações do requerente foram temporárias e realizadas na excepcionalidade do interesse público, sendo devida a improcedência do pleito pela condenação do município de Vitória ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Por conseguinte, diante da improcedência dos pedidos autorais, resta prejudicado o recurso da parte autora quanto a modificação dos índices de juros e correção monetária aplicados ao montante condenatório.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
julgar improcedentes
os pedidos autorais e, por conseguinte, julgo
PREJUDICADO
o recurso interposto pelo autor -
JARDEL VITOR ALVES.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente
JARDEL VITOR ALVES
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)